Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA EXECUTADA AO ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Para fins de reconhecimento da fraude à execução, faz-se necessária a demonstração da ocorrência, concomitantemente, dos seguintes pressupostos: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência de demanda judicial em desfavor do executado.
2. De acordo com a Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça [O] reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [I]nexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC (Tema 243).
3. Não estando devidamente configurado, no caso concreto, o estado de insolvência da executada, causado pela alienação do imóvel indicado pelo exequente, e caracterizada a boa-fé por parte da adquirente do bem, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da fraude à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.